Tribunal: TJDFT
Processo: 0741332-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741332-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, RENILSON OLIVEIRA TORRES, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVONE SOUSA DOS SANTOS (autora) tendo por objeto a r. decisão de ID 109318340, proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, RENILSON OLIVEIRA TORRES e MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, processo n. 0708412-59.2018.8.07.0006, na qual indeferiu pedido de produção de provas. Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que se trata de ação cível que ensejou repercussão na esfera criminal. Afirma que, “por mais que houvera a instrução criminal do feito, surge aos fatos a imprescindibilidade da instrução do presente feito, considerando que os depoimentos pessoais das testemunhas arroladas denotam a articulação da associação criminosa e do modus operandi de todo o esquema fraudulento envolvendo vítimas que tinham por pretensão aquisição da moradia própria”. Defende a tese de que o indeferimento da prova acarreta cerceamento de defesa. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a produção de prova oral. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 79498565 dos autos de origem). É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que, a hipótese dos autos, em que o recurso versa acerca da decisão que indeferiu a produção de prova oral, não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Ademais, conforme se infere dos autos de origem, contra referida sentença foi interposta apelação, na qual se devolve ao Tribunal toda a matéria discutida, afastando-se, assim, eventual alegação de urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1015, do CPC. Ressalto que a prova oral pretendida, em princípio, já se encontra produzida na esfera criminal, nos autos da ação penal n. 2018.01.1.024523-8, a qual possui percuciência de enorme profundidade fática. Portanto, trata-se que matéria que pode perfeitamente aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, sem importar em perecimento de direito da parte ante eventual preclusão. Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, e o faço com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator